Tribunal: STF
Processo: RE 1335481
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-14
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Tratam-se de recursos extraordinários interpostos em face do acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementados (eDOC 15 e 19):
    “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - SERVIDORPÚBLICO MUNICIPAL INATIVO (JUNDIAÍ) REVISÃODE PROVENTOS Pretensão inicial da autora voltada à condenação do instituto previdenciário a se abster de revisar o ato de concessão de aposentadoria da servidora impossibilidade uma vez constada ilegalidade, cabe à Administração Pública o poder-dever de rever os seus atos poder de autotutela ato administrativo perpetrado pela ré que respeitou o prazo decadencial previsto na legislação municipal, bem como o contraditório e a ampla defesa servidora designada para o exercício do cargo de especialista de educação aumento de remuneração que está atrelada ao exercício da função natureza não permanente inteligência dos artigos 30 e 36, da Lei Complementar Municipal 511/2012 - impossibilidade da Administração efetuar descontos previdenciários sobre o acréscimo salarial - ilegalidade corrigida pelo ato administrativo ora inquinado sentença reformada. Recursos provido.”
    Os embargos de declaração foram providos com efeitos infringentes para cassar o acórdão anterior e restabelecer integralmente a sentença:
    “Embargos de declaração – Alegação de omissão no julgamento – Embargos acolhidos – Omissão verificada no julgado – Embargos acolhidos com efeitos infringentes – Sentença de primeiro grau mantida.” 
    No recurso extraordinário, interposto por Clayde Armagne Rosenberger, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, busca-se o restabelecimento da sentença de Primeira Instância.
    No recurso extraordinário, interposto pelo Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, aponta-se a violação ao art. 40, caput da Constituição Federal e art. 6º da EC 41/03. 
    Nas razões recursais, discorre acerca do direito de proceder a revisão dos proventos de aposentadoria da servidora para adequá-lo ao patamar constitucional e impedir que haja violação ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social do município de Jundiaí.
    Ambos os recurso foram admitidos pelo Tribunal de origem (eDOC 26 e 32)
    É o relatório. Decido.
    De início, cumpre observar o prejuízo do apelo extremo interposto por Clayde Armagne Rosenberger, na medida em que a posterior reforma do acórdão contra o qual o recurso foi interposto ocasionou a perda do objeto do extraordinário.
    No tocante ao recurso interposto pelo Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, verifico sua improcedência.
    O Tribunal local, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 15, p. 4-6):
    “A função gratificada exercida pela autora e respectiva carga horária têm previsão no art. 3º, inciso IX, e 30 da LCM nº 511/2012, nos seguintes termos: “Art. 3º. Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se: (...) IX- Especialista de educação: servidor docente designado para exercício das funções de Assistente de Direção, Coordenador Pedagógico e Supervisor Escolar. (...) 
    (…)
    E o art. 36 da LCM nº 511/12, cujo § 2º é expresso quanto à transitoriedade do pagamento, que assim dispõe:
    (…)
    Ou seja, a Lei Municipal não prevê incorporação do padrão salarial relativo à função gratificada e expressamente afasta o pagamento quando cessada a designação; o art. 14, § 1º da LM nº 5.894/02 estabelece que os proventos do servidor aposentado com integralidade de vencimentos devem corresponder à remuneração do cargo efetivo, que é aquele de origem e não aquele da designação. O entendimento é referendado, ainda, pela LMC nº 499/2010. Estabeleceu a referida lei, com suas alterações posteriores, que serão concedidas gratificações natalinas e gratificações pelo exercício de função de confiança e pela prestação de serviços especiais (art. 96). Assim, prevalece que tais gratificações não integrarão os vencimentos para fins de aposentadoria, conforme segue: 
    (…)
    Nos termos da Súmula STF nº 473,a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos;verificado o equívoco na aplicação da norma e a concessão de proventos superiores aos que a autora teria direito, era dever da Administração rever seus atos para adequá-los à lei. Não se trata de nova interpretação dada a lei sobre a qual repousava debate jurídico, mas sim de reconhecimento de erro na aplicação da norma, a justificar a revisão das aposentadorias. No mais,respeitado o contraditório mediante processo administrativo individual, com notificação para defesa, o princípio da boa-fé, bem como realizada a devolução dos valores erroneamente retidos a título de contribuição previdenciária, com correção monetária, não há de se cogitar de cerceamento de defesa.”
    Posteriormente, referida decisão colegiada foi totalmente reformada em sede de embargos declaratórios, assim decididos (eDOC 19, p. 2): 
    “Os embargos são acolhidos, pois de fato a Administração Pública não instaurou processo administrativo específico contra a embargante, mas somente revisou a sua interpretação de como calcular os proventos e apenas comunicou a embargante de sua nova interpretação por meio do Ato Normativo 001/2019, o que torna inaplicável ao caso a Súmula 473, STF e houve ofensa à segurança jurídica.” 
    Desta forma, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo – especialmente em relação à instauração de processo administrativo específico – demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LCM nº 511/12, LM nº 5.894/02 e LMC nº 499/2010), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em conta o enunciado das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EX-EMPREGADOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PENSÃO POR MORTE. LEI ESTADUAL N. 200/74. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. “(...) Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Decadência. Anulação de ato inconstitucional. Súmula nº 473/STF. Servidor público. Cargos públicos. Acumulação. Licitude. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte consolidou entendimento no sentido da possibilidade de a Administração Pública corrigir seus atos quando eivados de inconstitucionalidade, sem que isso importe em ofensa aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido. Precedentes. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança ...” (ARE 985.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.06.2017). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO REFERENCIAL DO SALÁRIO. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULAS STF 279, 280 E 473. 1. O debate acerca da declaração de nulidade do ato de revisão salarial envolve apreciação de matéria fático-probatória e de legislação local, o que é defeso nesta via extraordinária, tendo em vista os óbices das Súmulas STF 279 e 280. 2. O Tribunal a quo entendeu que à Administração Pública é assegurada a revisão e anulação de seus atos quando eivados de vícios. Súmula STF 473. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 553.111-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 04.04.2011). 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto por Clayde Armagne Rosenberger por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF e nego provimento ao recurso interposto pelo Instituto de Previdência do Município de Jundiaí, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente